Tribunal: TJES
Processo: 5000992-66.2026.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-66.2026.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: LUCAS SCARAMUSSA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROTETORES AURICULARES PARA ALUNOS COM TEA. VÍCIO DE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIA ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Linhares em face da Lei Municipal nº 4.378, de 19 de dezembro de 2025, que estabelece a disponibilização gratuita de protetores auriculares para estudantes com TEA na rede pública municipal.

2)
A ação tem por base vício de iniciativa, por dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública, e em inconstitucionalidade material, por criar despesa obrigatória sem a indicação da respectiva fonte de custeio e a prévia estimativa de impacto orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a lei municipal, de origem parlamentar, que impõe obrigações operacionais de higienização, armazenamento e define atribuições à Secretaria de Educação, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) verificar se a norma, ao criar despesa sem prévio estudo técnico, atende à exigência do art. 113 do ADCT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Lei Municipal nº 4.378/2025, ao impor obrigações concretas de gestão escolar (Art. 2º) e atribuir responsabilidade direta à Secretaria Municipal de Educação (Art. 5º), avança sobre a esfera de planejamento administrativo, matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

5)
Conforme o princípio da simetria, as regras de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal e espelhadas nos incisos III e IV do parágrafo único do art. 63 da Constituição Estadual, aplicam-se aos Municípios, reservando ao Executivo as leis que disponham sobre organização administrativa e atribuições de seus órgãos.

6)
A imposição de obrigações operacionais específicas de higienização e coordenação pela Secretaria de Educação interfere no funcionamento de órgãos do Executivo, o que configura o vício de iniciativa, conforme jurisprudência consolidada, não se aplicando ao caso a exceção prevista no Tema 917 do STF.

7)
A criação de despesa obrigatória de caráter continuado exige a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, por força do art. 113 do ADCT da Constituição Federal e do art. 152 da Constituição Estadual.

8)
A utilização de fórmula genérica de dotações orçamentárias suplementadas não cumpre a exigência constitucional de responsabilidade fiscal, caracterizando inconstitucionalidade formal objetiva e material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

1. Padece de vício de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que estabelece atos concretos de gestão e define atribuições a Secretarias Municipais, por invadir a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

2. É inconstitucional a norma municipal que cria despesa pública obrigatória sem a correspondente e prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro.

Dispositivos relevantes citados: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 113. Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, e art. 152.

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1486522/RJ; STF - Tema 917 de Repercussão Geral; TJ-ES - ADI 5004225-13.2022.8.08.0000; TJ-ES - ADI 5004689-03.2023.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, Por maioria, deferir o pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.378, de 19 de dezembro de 2025, do Município de Linhares.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia constitucional a perquirir se a Lei Municipal nº 4.378/2025, ao instituir a disponibilização gratuita de protetores auriculares para estudantes com TEA, (i) usurpou competência privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes, e (ii) desatendeu às normas de responsabilidade fiscal que exigem prévio estudo de impacto orçamentário para a criação de novas despesas.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada, em razão de duas vertentes.

A primeira reside na aparente violação à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

Como se sabe, por força do princípio da simetria, aplicam-se aos Municípios as regras de iniciativa legislativa previstas na Constituição Federal e espelhadas na Constituição Estadual.

A respeito, sublinhe-se o que dispõe o parágrafo único do art. 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 63.
[...]

Parágrafo único.
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: [...]

III
– organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; [...]

VI
– criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

A Lei Municipal nº 4.378/2025, aqui impugnada, não se limita a traçar diretrizes genéricas, mas impõe obrigações concretas e detalhadas à Administração, como se observa em seus artigos 2º e 5º:

Art. 2º As unidades escolares deverão garantir a conservação, higienização e armazenamento adequado dos protetores auriculares, responsabilizando-se pelo uso correto e seguro dos equipamentos. [...]

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela regulamentação, coordenação e execução desta Lei, garantindo a distribuição e acompanhamento do uso adequado dos protetores auriculares.

Torna-se evidente que, ao determinar o modo de execução operacional (higienização e armazenamento) e atribuir competências específicas à Secretaria Municipal de Educação, a norma de iniciativa parlamentar avança sobre a esfera de gestão e planejamento administrativo, que constitui o núcleo da competência do Poder Executivo.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exceção prevista no Tema 917 de Repercussão Geral não se aplica quando a lei, ainda que para efetivar um direito social, trata da "estrutura ou da atribuição de seus órgãos".

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 8 .419/2022 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DISPÕE SOBRE ‘POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA’. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE DE JUSTIÇA LOCAL. USURPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente a Ação Direta para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei 8.419, de 05 de outubro de 2022, do Município de Petrópolis, aos fundamentos de que (a) “houve invasão do Poder Legislativo na competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, no que concerne ao funcionamento e à organização da Administração Pública Estadual” (Doc . 3, fl. 10); e (b) houve violação à separação de poderes, bem como ao art. 113, I da Carta Estadual, “na medida em que impôs obrigações ao Poder Executivo Municipal sem indicar a respectiva fonte de custeio”.
2 . A pretexto de instituir medidas de desjudicialização da Administração Pública, o diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a seus órgãos. Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como o princípio da separação de poderes.
3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1486522 RJ, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-07-2024 PUBLIC 17-07-2024)

A imposição do
modus operandi
específico para a Secretaria de Educação é, em essência, interferência nas atribuições e no funcionamento, o que atrai a incidência do vício de iniciativa.

Esta Corte, em casos análogos, já se posicionou no sentido de que a criação de atribuições para secretarias por lei de iniciativa parlamentar padece de inconstitucionalidade formal, como subsegue:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO. LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA . CRIAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EXCLUSIVA DA GUARDA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO VINCULADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL . COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 6.537/2021. 1 . É formalmente inconstitucional lei, de iniciativa de Vereador, que cria atribuição à Secretaria Municipal, dada a violação aos artigos 61, § 1º, II, b da CF, art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, e art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha/ES. 2 . A Lei Municipal nº 6.537/2021, de iniciativa parlamentar, “Dispõe sobre a implantação do nº 153 como linha telefônica exclusiva emergencial da Guarda Civil Municipal de Vila Velha e dá outras providências”.
3. A criação de uma central telefônica para a comunicação de ocorrências pressupõe a reestruturação de órgão vinculado ao Poder Executivo local, com a alocação ou contratação de novos servidores, além da destinação de verba orçamentária permanente para manutenção do serviço pretendido. 4. A lei impugnada viola a iniciativa reservada ao chefe do executivo municipal, que detém a competência exclusiva para estruturar e gerir a respectiva pessoa jurídica de direito público.
5. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada procedente, com efeito ex tunc . (TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5004689-03.2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Tribunal Pleno)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE LINHARES Nº 4.070/2022. VÍCIO DE INICIATIVA E NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES . PROPOSTA LEGISLATIVA QUE CRIA ATRIBUIÇÕES À SECRETARIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE . 1. Viola o disposto nos artigos 17 e 63, parágrafo único, incisos III e VI, ambos da Constituição Estadual (artigos 2º e 61, § 1º, inciso II, alíneas a e e, ambos da Constituição da Republica), a lei municipal de iniciativa parlamentar que cuida de atividades eminentemente executivas, eis que cria novas atribuições ao Poder Executivo Municipal, tratando, em última medida, de política pública de saúde municipal. Precedentes. 2 . A teor dos artigos 926 e 927, incisos I e V, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem o dever de uniformização de jurisprudência, a necessidade de observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como do órgão plenário deste e. Tribunal de Justiça, não há outro caminho se não o de adotar ao presente caso a mesma solução dada pelos tribunais pátrios a casos análogos ao presente.
3. A questão analisada não se amolda àquela resguardada pelo Supremo Tribunal Federal na tese de Repercussão Geral nº 917, vez que a legislação municipal impugnada tratou da organização e de atribuições de órgãos do Poder Executivo Municipal . 4. A declaração de inconstitucionalidade de lei autorizativa se faz necessária para evitar que se consolide o entendimento no sentido de que as leis que autorizam 'aquilo que não poderia autorizar' podem existir e viger. Precedentes.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Linhares nº 4.070/2022, com efeitos ex tunc.(TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 5012115-03.2022 .8.08.0000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, Tribunal Pleno)

A segunda vertente, ainda mais contundente, diz respeito à flagrante violação às normas de responsabilidade fiscal, pois o art. 113 do ADCT da Constituição Federal e o art. 152 da Constituição Estadual estabelecem comando cogente para o legislador:

Constituição Federal, ADCT

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Constituição Estadual

Art. 152.
São vedados:

I
– o início de programas ou projetos não-incluídos na lei orçamentária anual;

Como se depreende, a criação de despesa obrigatória de caráter continuado – como a decorrente da obrigação de adquirir e realizar a manutenção de protetores auriculares – exige, como condição de validade do processo legislativo, a prévia estimativa de impacto orçamentário.

A Lei nº 4.378/2025, contudo, limita-se a prever, no art. 7º, fórmula genérica e insuficiente:

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Nesse contexto, a concessão da medida cautelar é medida que se impõe, porquanto se afigure prudente e necessário resguardar o interesse público e a higidez das finanças municipais até o julgamento definitivo da presente ação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.378, de 19 de dezembro de 2025, do Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o Voto exarado pelo Eminente Relator.
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5000992-66.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
PREFEITO DE LINHARES

REQUERIDA:
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, movida pelo Prefeito do Município de Linhares/ES em face da Câmara Municipal de Linhares/ES.

O objeto da lide é a Lei Municipal nº 4.378/2025, que institui a disponibilização gratuita de protetores auriculares para estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou hipersensibilidade auditiva na rede pública municipal.

O eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou pelo deferimento da medida liminar para suspender a eficácia da referida lei.

Fundamentou sua decisão na ocorrência de vício de iniciativa, uma vez que a norma impõe obrigações concretas e operacionais à Secretaria Municipal de Educação, invadindo a esfera de gestão do Poder Executivo.

Além disso, apontou a ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário, violando o art. 113 do ADCT e o art. 152 da Constituição Estadual.

Inaugurando a divergência, a eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima votou pelo indeferimento da cautelar.

Sustentou que a lei não altera a estrutura administrativa, mas apenas garante direitos sociais e de acessibilidade previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Defendeu, ainda, que a despesa gerada não possui caráter obrigatório continuado, o que afastaria a exigência do art. 113 do ADCT.

Pedi vista dos autos para melhor análise e passo a proferir meu voto.

Após detido exame dos autos, rogo vênia à divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima para acompanhar integralmente o voto do ilustre Relator.

Embora a norma busque a efetivação de direitos sociais relevantes, a análise técnica revela que a Lei nº 4.378/2025 extrapolou a mera fixação de diretrizes genéricas.

Ao determinar que as unidades escolares garantam a "conservação, higienização e armazenamento adequado" (art. 2º) e atribuir à Secretaria de Educação a "regulamentação, coordenação e execução" (art. 5º), o legislador municipal imiscuiu-se na gestão administrativa direta do Executivo.

Tal conduta afronta o princípio da separação de poderes e a reserva de iniciativa prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual.

Conforme bem salientado pelo Relator, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que leis de iniciativa parlamentar que criam atribuições específicas para órgãos do Executivo padecem de inconstitucionalidade formal.

Ademais, no que tange à questão orçamentária, a necessidade de estimativa de impacto financeiro é condição de validade do processo legislativo para qualquer proposição que crie despesa obrigatória.

A generalidade do art. 7º da lei impugnada, que apenas menciona "dotações orçamentárias próprias", não supre a exigência constitucional de um estudo técnico prévio.

A falta desse suporte financeiro documental gera risco imediato à higidez das finanças municipais, justificando a intervenção cautelar deste Colegiado para evitar danos irreparáveis ao erário até o julgamento do mérito.

DO EXPOSTO
, por vislumbrar a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora,
ACOMPANHO O RELATOR
para deferir o pedido liminar, suspendendo a eficácia da Lei Municipal nº 4.378/2025 do Município de Linhares.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a liminar.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria.
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Linhares em face da Lei 4.378/2025 que “Estabelece a disponibilização gratuita de protetores auriculares (abafadores de ruído) para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou hipersensibilidade auditiva, matriculados na rede pública municipal de ensino.”.

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo o pedido por entender, em suma, que houve violação à Separação de Poderes e também inobservância de normas de natureza financeira, notadamente o artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

Em que pese a delicadeza da matéria em tela, entendo, em juízo perfunctório, que as razões de ordem de estrutura da máquina pública e orçamentária podem colocar em risco a segurança jurídica, do que decorre ser mais prudente a suspensão temporária da norma em comento.

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para deferir a concessão da medida cautelar.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, Em sessão anterior, proferi voto acompanhando o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no sentido de deferir a medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 4.378/2025. Todavia, após a alentada divergência inaugurada pela ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, peço vênia para realizar um exame mais detido e transversal da matéria, o que me conduziu a uma revisão de posicionamento. Explico as razões que me levam, agora, a acompanhar integralmente a divergência. O voto condutor fundamenta a inconstitucionalidade na suposta criação de atribuições à Secretaria Municipal de Educação. Contudo, como bem pontuou a divergência,
a obrigatoriedade de disponibilizar protetores auriculares para estudantes com TEA não altera a estrutura administrativa do Município, nem o regime jurídico de seus servidores.
Trata-se, em verdade, de norma que visa conferir densidade a direitos fundamentais de matriz constitucional: a educação inclusiva e a saúde. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 917 de Repercussão Geral, estabeleceu que: "Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos." As obrigações de higienização e armazenamento (Art. 2º) são meramente acessórias ao dever principal de fornecer o equipamento. Entender o contrário significaria engessar a atividade legislativa parlamentar em toda e qualquer matéria que gerasse um impacto operacional mínimo, o que não coaduna com o equilíbrio entre os Poderes. No que tange à ausência de estudo de impacto orçamentário, a divergência trouxe luz a um ponto crucial:
a distinção entre vício de validade e vício de eficácia
. Conforme a jurisprudência mais recente do STF (notadamente na ADI 6102), exposta no voto divergente, a ausência de prévia dotação orçamentária não implica, por si só, na inconstitucionalidade da lei. O que ocorre é o impedimento de sua aplicação no exercício financeiro em que não houve a previsão orçamentária. Nada obstante, como destacado pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, a despesa com protetores auriculares não se enquadra, a priori, no conceito de "despesa obrigatória de caráter continuado" da Lei de Responsabilidade Fiscal, por possuir natureza prestacional sujeita à demanda individualizada dos alunos, mantendo-se margem de discricionariedade ao Executivo para sua implementação programática. Por fim, não se pode ignorar o caráter humanitário e de acessibilidade da norma. O ambiente escolar, para o aluno com hipersensibilidade auditiva, pode ser um local de sofrimento e exclusão caso não existam meios de mitigar os ruídos excessivos. A lei em comento remove uma barreira sensorial, garantindo que o direito à educação (art. 205, CF) seja exercido em condições de igualdade. A suspensão cautelar de uma norma que protege um grupo vulnerável exige uma probabilidade do direito extremamente robusta, o que, diante dos argumentos da divergência, entendo não estar presente neste momento de cognição sumária. Ante o exposto,
rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator
, REVEJO MEU POSICIONAMENTO ANTERIOR para

ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA inaugurada pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, votando pelo INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.
É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. - Sessão de Julgamento Virtual - 30.03.2026 - 07.04.2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO COM O RELATOR
VOTO VISTA – DESª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
objetivando a suspensão da Lei Municipal nº 4.378/2025, editada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES
, que determinou a disponibilização gratuita de protetores auriculares (abafadores de ruído) para estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista - TEA ou hipersensibilidade auditiva matriculados na rede pública municipal.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama proferiu voto de relatoria no sentido de deferir o pedido liminar para suspender a eficácia da lei municipal impugnada, por entender que ela atribuia competências específicas à Secretaria Municipal de Educação, bem como diante da não apresentação prévia de estimativa de impacto orçamentário.

O referido entendimento foi acompanhado pelos Desembargadores Eliana Junqueira Munhos, Robson Luiz Albanez, Debora Maria Ambos Correia da Silva, Jorge Henrique Valle dos Santos, Fernando Estevam Bravin Ruy, Eder Pontes da Silva, Arthur José Neiva de Almeida, Heloisa Cariello, Marianne Judice de Mattos, Ewerton Schwab Pinto Junior, Raphael Americano Câmara, Julio Cesar Costa de Oliveira, Pedro Valls Feu Rosa, Samuel Meira Brasil Junior, Namyr Carlos de Souza Filho, Alexandre Puppim, Ubiratan Almeida Azevedo, Sergio Ricardo de Souza, Aldary Nunes Junior, Fernando Zardini Antonio e Walace Pandolpho Kiffer.

No entanto, pedindo vênia ao entendimento que vem se sagrando majoritário, não vislumbro a probabilidade do direito invocado a justificar o deferimento da medida cautelar.

Como cediço, o deferimento de medida cautelar em ações diretas de inconstitucionalidade possui caráter excepcional, tendo em vista o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso aponta os seguintes requisitos para deferimento da liminar em tais ações: a) plausibilidade jurídica das alegações; b) possível prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada; c) irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos decorrentes do ato impugnado e d) necessidade de se garantir a eficácia ulterior da decisão final (In:
O controle de constitucionalidade no direito brasileiro
, Saraiva, 2006, pp. 166/167).

No caso, eis o teor da norma impugnada:

Art. 1º Fica obrigatória a disponibilização gratuita de protetores auriculares (abafadores de ruído) para estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA ou hipersensibilidade auditiva, matriculados na rede pública municipal de ensino, no âmbito do Município de Linhares.

Art. 2º As unidades escolares deverão garantir a conservação, higienização e armazenamento adequado dos protetores auriculares, responsabilizando-se pelo uso correto e seguro dos equipamentos.

Art. 3º O fornecimento dos protetores auriculares será realizado mediante:

I – apresentação de laudo médico, ou relatório técnico psicológico ou pedagógico, elaborado por profissional habilitado, que ateste o diagnóstico de TEA ou hipersensibilidade auditiva; e

II – requerimento formal dos pais, responsáveis legais ou do próprio estudante, conforme o caso, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Art. 4º Os protetores auriculares deverão estar disponíveis para uso sempre que necessário, conforme recomendação técnica ou demanda individual do estudante, especialmente durante atividades escolares que envolvam ruídos excessivos ou situações que possam causar desconforto sensorial.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação será responsável pela regulamentação, coordenação e execução desta Lei, garantindo a distribuição e acompanhamento do uso adequado dos protetores auriculares.

Art. 6º O Município poderá celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar a aquisição e distribuição dos protetores auriculares.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação deverá manter registros atualizados e poderá divulgar, anualmente, relatório informativo contendo o número de estudantes atendidos, as unidades escolares contempladas e a quantidade de equipamentos fornecidos, respeitados os critérios da Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Inicialmente, rememoro que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal “
não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública,
não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
” (ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016).

Na hipótese sob enfoque, pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, entendo
que a previsão do art. 2º da referida lei não afeta a estrutura ou atribuição dos órgãos da Secretaria Municipal de Educação, mas tão somente impõe uma obrigação às
unidades escolares
do Município na obrigação de armazenar e higienizar os aparelhos auditivos.

Ora, tal obrigação não interfere na competência da Secretaria de Educação, sendo uma obrigação acessória e decorrente do dever de disponibilizar os aparelhos de proteção auditiva.

Da mesma forma, o art. 5º do diploma legal atacado não impõe um “
modus operandi específico”
à Secretaria de Educação, ao revés, delega ao referido órgão a obrigação de regulamentar a lei, garantindo um espaço para discricionariedade administrativa.

As disposições contidas no referido diploma legal, a meu ver, tão somente dão concretude às obrigações do Poder Público de garantir as condições de acessibilidade às pessoas diagnosticadas com TEA, estando em consonância com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e ainda com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência, a qual, como cediço, possui
status
constitucional.

A legislação municipal atacada também se mostra em consonância com o disposto na Lei nº 12.764/2012, responsável pela instituição da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que, em seu art. 3º, III, garante o direito da pessoa com TEA o acesso a ações e serviços de saúde visando à atenção integral às suas necessidades básicas.

Ora, como cediço, o ambiente escolar comum impõe barreiras sensoriais severas a estudantes com TEA ou hipersensibilidade auditiva, uma vez que ruídos cotidianos — como o arrastar de cadeiras e sinais sonoros — provocam sobrecarga sensorial, desorientação e crises emocionais.

Diante desse cenário, a oferta gratuita de protetores auriculares surge como uma medida essencial de acessibilidade para mitigar tais impactos.

O objetivo é transformar a escola em um espaço acolhedor e seguro, garantindo que o bem-estar acústico favoreça a concentração, a interação social e a permanência desses alunos na instituição, assegurando, em última análise, o pleno desempenho acadêmico e a inclusão real no sistema de ensino.

Em caso envolvendo uma Lei Municipal do Município de Piracicaba/SP, que determinava a substituição do sinal sonoro escolar para proporcionar maior conforto aos alunos diagnosticados com TEA, o eg. TJSP entendeu que não houve invasão na esfera de competência do Município:

Agravo interno - Decisão que concedeu liminar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia da Lei nº 10.158/24, de Piracicaba -
norma de iniciativa parlamentar que determina a substituição de sinal sonoro escolar com o objetivo de proporcionar maior conforto para alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista
– regra que, em tese, confere maior proteção aos direitos sociais à saúde e à educação de pessoas com deficiência – lei que seria de iniciativa concorrente, consoante os arts. 6º, 23, II, 24, XII, 196 e 197, da CF -
matéria não reservada à Administração – compreensão do STF e do OE – ausência, em princípio, de invasão de esfera de competência do Executivo
- "fumus boni iuris" e "periculum in mora" não configurados – decisão reconsiderada - agravo provido para cassar a decisão liminar que suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 10.158, de 20 de setembro de 2024, do Município de Piracicaba, a qual, assim, retoma sua plena eficácia . (TJ-SP - Agravo Regimental Cível: 23488807620248260000 São Paulo, Relator.: Vico Mañas, Data de Julgamento: 16/04/2025, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/04/2025)

Por fim, quanto à alegada violação ao art. 113 do ADCT, por ausência de estimativa de impacto orçamentário, passo a tecer as seguintes considerações:

O art. 113 do ADCT, inserido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, dispõe o seguinte:

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro

Analisando o dispositivo em comento, têm-se que a obrigação de que as proposições legislativas venham acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro somente se aplica àquelas que criem ou alterem
despesa obrigatória
ou
renúncia de receita
.

No caso, embora, de fato, o PL não tenha sido acompanhado da estimativa de impacto orçamentário ou financeiro, como dito alhures, a exigência do art. 113 do ADCT somente se aplicam aos PL's que criem ou alterem
despesas obrigatórias
, sendo certo que a despesa gerada com a norma impugnada não se trata de despesa obrigatória.

Isso se dá pois o art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), dispõe que: “
Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios
”.

Comentando o referido dispositivo, Carlos Valder do Nascimento (MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.), NASCIMENTO, Carlos Valder do (Org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. São Paulo: Saraiva, 2014. P. 174.) leciona:

Como se vê, o caráter obrigatório atribuído à despesa corrente reveste-se de maior significação, na medida em que obriga os entes federativos ou seus órgãos e entidades subordinados a efetuar sua execução. Essa obrigação legal pode decorrer de leis no sentido genérico, compreendendo constitucionais, complementares, ordinárias, delegadas, decretos legislativos, resoluções do Senado Federal, medidas provisórias e atos administrativos (decretos, resoluções, regulamentos e outras instruções normativas).

São aspectos que identificam sua natureza: a) caráter corrente, envolvendo a operação e manutenção dos serviços; b) emana de atos ou de leis específicas, sem natureza orçamentária; c) efeito, no mínimo, de dois anos. Exige estimativa trienal, demonstração de que não afetaria metas fiscais e plano de compensação.

Nesse contexto, entendo que a lei municipal impugnada, ao impor a disponibilização gratuita de protetores auriculares aos alunos diagnosticados com TEA, não se trata de despesa obrigatória, porquanto não há uma força cogente e rígida da despesa imposta, a qual poderá ser atendida pelo Poder Público de acordo com as suas condições orçamentárias.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Ação direta de inconstitucionalidade – Ação movida pelo Prefeito do Município de São José do Rio Preto objetivando a invalidação da Lei nº 14.119/2022, de iniciativa parlamentar, a qual "dispõe sobre o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA aos direitos assegurados no art. 3º da Lei Nacional nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, no âmbito do município de São José do Rio Preto"; Inexistência, em linhas gerais, de vício de iniciativa, à luz do Tema nº 917 de Repercussão Geral e da competência legislativa suplementar dos Municípios a respeito da matéria – Precedentes deste C. Órgão Especial – Ausência, ainda em âmbito geral, de mácula ao art. 25 da Constituição Estadual e ao
art. 113 do ADCT – Jurisprudência do E. STF assente no sentido de que a ausência de indicação da fonte de custeio para realização das medidas preconizadas na norma não é causa de sua inconstitucionalidade, implicando tão somente que a eficácia da norma se dará apenas no exercício financeiro seguinte ao de sua promulgação – Política pública que, ao ser sujeita à disponibilidades financeiras e técnicas locais, possuindo certo grau de flexibilização, não se insere no conceito de despesa obrigatória
– (...) (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2037500-03.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 08/09/2022)

Aliás, ressalto que a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que eventual ausência de indicação da respectiva dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da lei, mas tão somente impede a aplicação do diploma legal no respectivo exercício financeiro, confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO
PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal.
2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. (...) (ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso, por não vislumbrar a plausibilidade jurídica das alegações do requerente,
INDEFIRO
a medida cautelar pleiteada.

É, respeitosamente, como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.